Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709013-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Impetrado DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pela 2a Vara de Fazenda Pública, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária n. 0701155-39.2021.8.07.0018, com pedido de tutela provisória de urgência, movida por MAQMÓVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e outro em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu o pedido liminar para determinar que o Distrito Federal suspenda a exigibilidade da cobrança do DIFAL e FCP em relação ao Autor (se abstenha de exigir DIFAL do Autor), tudo para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, IV, do CTN, devendo se abster de impor qualquer sanção, penalidade ou restrição de direitos (fica vedada a inscrição de dívida ativa, execuções fiscais, protestos), relativamente às operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, localizado no DF, até edição de lei complementar e lei distrital correspondentes, nos termos da fundamentação Em Decisão de ID 24532810, proferida em 31/03/2021, foi deferida o efeito suspensivo pretendido e comunicado ao Juízo da origem. Entretanto, por meio de ofício ID 24261279, o Juízo da origem juntou aos autos a Sentença prolatada no dia 30/03/2021, no processo que resultou o presente Agravo de Instrumento. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0701155-39.2021.8.07.0018), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 15 de abril de 2021 15:28:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador